Tribunal: TJES
Processo: 5009238-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009238-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIV
I
DADE.
VÍCIO FORMAL NA CDA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIV
I
DADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade,
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão da legitimidade passiva do executado (matéria cognoscível de ofício), sobretudo quando juntado o processo tributário administrativo (desnecessidade de dilação probatória).
2.
Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)
.
3.
Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão
sobre nulidade de CDA, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais.
Acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional
e reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º
.
Assim,
a
mera omissão ou erro em relação a algum requisito importa em nulidade da CDA.
4.

No caso concreto
,
analisando a CDA nº 26/2020 que acompanha a execução fiscal, não
há
vícios alegados pela recorrente à míngua da ausência de fundamentação legal em relação a TAXA de TRANSPORTE PÚBLICO, o que impossibilita aferir qual artigo de lei está sendo violado pelo contribuinte, que impusesse o tributo no valor de
R$ 39.108,63
, mais correção (R$ 4.500,70), multa (R$ 13.082,80) e juros (R$ 13.057,81).
5.

Na realidade, fazendo uma correlação entre o quadro de demonstrativos de débito com a natureza do tributo
oriundo do fato gerador,
constante na CDA
na parte inferior
, gera dúvida
mais que razoável, posto que, por exemplo, não consta a

sigla TTP (Taxa de Transporte Público) no quadro de demonstrativo de débito, mas, mesmo assim, está sendo cobrada.
6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009238-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA - ES12506-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO LOPES PIEROTE - ES14845

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar
se possível a utilização da via eleita –
exceção de pré-executividade
– para reconhecer a nulidade da CDA
. Pois bem.

Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade,
o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
1

Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
2

Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão sobre nulidade de CDA, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais.

Acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Os requisitos foram reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º, assim redigido:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Neste contexto, a
mera omissão ou erro em relação a algum requisito importa em nulidade da CDA.

A propósito, em caso semelhante, esta E. Primeira Câmara Cível acolheu a tese de nulidade da CDA por ausência de indicação de fundamento legal, conforme preceitua o art. 2º, § 5º, III, c/c § 6º, da LEF, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. É prescindível o prévio processo administrativo ao lançamento do crédito oriundo de IPTU, sendo “despicienda a indicação na CDA do número do processo administrativo respectivo, conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 6.830/80” (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA
. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). 3. Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível 0021890-61.2018.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 01/12/2022),

No caso concreto
,
analisando a CDA nº 26/2020 que acompanha a execução fiscal, não encontrei os vícios alegados pela recorrente à míngua da ausência de fundamentação legal em relação a TAXA de TRANSPORTE PÚBLICO, o que impossibilita aferir qual artigo de lei está sendo violado pelo contribuinte, que impusesse o tributo no valor de
R$ 39.108,63
, mais correção (R$ 4.500,70), multa (R$ 13.082,80) e juros (R$ 13.057,81).

Na realidade, fazendo uma correlação entre o quadro de demonstrativos de débito com a natureza do tributo
oriundo do fato gerador,
constante na CDA
na parte inferior
, gera dúvida
mais que razoável, posto que, por exemplo, não consta a

sigla TTP (Taxa de Transporte Público) no quadro de demonstrativo de débito, mas, mesmo assim, está sendo cobrada.

Desta forma, entendo que está caracterizada vício na CDA, vício este que intransponível, sobretudo por considerar
suficiente a documentação para demonstrar
referidas irregularidades
, aliado ao fato
de o
perigo de dano ou d
e
risco ao resultado útil do processo
advindo
d
os
possíveis
prejuízos patrimoniais inerentes às execuções
fiscais
.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO,
para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a
nulidade da CDA nº 0026/2020, julgando extint
o o processo executivo nº
5000289-30.2020.8.08.0006,
na forma do art.
924, III do CPC.

Sem custas diante do art. 39, Lei nº 6.830/85.
Em razão da extinção da execução em face da agravante, condeno a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da CDA, eis que este é o proveito econômico obtido pela parte, nos termos do Tema nº 1076, do STJ.

É como voto.

1
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

2
(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária do dia 01/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.